Tribunal: STF
Processo: ARE 1425916
Classe: ARE
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-06-26
Data de publicação: 2023-06-26

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. RE Nº 638.483-RG/PB; TEMA RG Nº 414. BENEFÍCIO ACIDENTÁRIO. COMPETÊNCIA: JUSTIÇA COMUM ESTADUAL. PROVIMENTO.



    1. Trata-se de agravo contra decisão negativa de admissibilidade de recurso extraordinário interposto em face de acórdão do Tribunal Regional Federal da 2ª Região, assim sintetizado:



    “PREVIDENCIÁRIO - PROCESSO CIVIL: REVISÃO DA RENDA MENSAL INICIAL DE BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO MEDIANTE A INCLUSÃO DO IRSM DE 39,67% REFERENTE A FEVEREIRO DE 1994 – EXECUÇÃO INDIVIDUAL DO TÍTULO JUDICIAL RELATIVO A AÇÃO CIVIL PÚBLICA – PENSÃO POR MORTE DECORRENTE DE ACIDENTE DE TRABALHO. COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA FEDERAL – LEGITIMIDADE ATIVA DA DEPENDENTE – PRESCRIÇÃO. I – Compete à Justiça Federal processar e julgar as ações objetivando a concessão ou revisão dos benefícios de pensão por morte, ainda que decorrentes de acidente de trabalho. Precedente do STJ. II – Os pensionistas detêm legitimidade ativa para pleitear, por direito próprio, a revisão do benefício derivado (pensão por morte) – caso não alcançada pela decadência –, fazendo jus a diferenças pecuniárias pretéritas não prescritas, decorrentes da pensão recalculada. Precedente do STJ – Tema 1.057 -. III – A aparente inércia da parte exequente decorreu das vicissitudes inerentes ao funcionamento da máquina judiciária, sobretudo diante do fato de constar da certidão expedida pela 6ª Vara Federal Cível de Vitória/ES, em 04/11/2019, que “atualmente o feito se encontra aguardando o cumprimento do julgado, no tocante à obrigação pagar, procedimento delineado em audiência realizada em 18/09/2014, em que pese alterações procedimentais operadas por força de alteração da decisão proferida no evento 2541 por força de julgamento do recurso de embargos de declaração materializado no evento 2590”, não se afigurando razoável fulminar o legítimo direito da dependente do segurado falecido à satisfação integral do título executivo judicial por meio da prescrição à qual não deu causa. IV – O ajuizamento de ação coletiva somente tem o condão de interromper a prescrição para o recebimento de valores ou parcelas em atraso de benefícios cujos titulares optaram pela execução individual da sentença coletiva (art. 103, § 3º, do Código de Defesa do Consumidor), como na hipótese dos autos, ou daqueles que, tendo ajuizado ação individual autônoma, requereram a suspensão na forma do art. 104 do mesmo diploma legal. Precedente do STJ. V - Apelação conhecida e provida; preliminar de ilegitimidade ativa e prejudicial de prescrição, ressalvada a prescrição quinquenal das parcelas, afastadas de ofício.”



    (e-doc. 66; grifos acrescidos).



    2. Opostos embargos de declaração, foram rejeitados (e-doc. 87).



    3. No recurso extraordinário, o recorrente aponta violação ao art. 109, inc. I, da Constituição da República. Sustenta que a sentença transitada em julgado — na qual determinado que o INSS procedesse à revisão dos reajustes de todos os benefícios previdenciários — é proveniente de ação civil pública que tramitou na Justiça Federal, pelo que não alcança os benefícios acidentários, cuja competência é da Justiça estadual. Assevera a inexistência de título executivo a amparar o pedido inicial (e-doc. 100).



    É o relatório.



    Decido.



    4. Transcrevo, para melhor compreensão da controvérsia, os fundamentos do acórdão recorrido:



    “Infere-se da petição inicial que a parte apelante ajuizou execução individual do título executivo judicial da ação civil pública nº 010887- 78.2003.4.02.5001/ES, consistente na condenação do INSS a revisar a concessão de todos os benefícios previdenciários dos segurados do Regime Geral da Previdência Social no Estado do Espírito Santo, cuja renda mensal tivesse sido ou houvesse de ser calculada computando-se os salários-de-contribuição referentes a fevereiro/1994, corrigindo-os pelo valor integral do IRSM de fevereiro/1994, com o consequente recálculo das rendas mensais iniciais e o pagamento administrativo das diferenças encontradas nas parcelas vincendas dos benefícios, cujo trânsito em julgado ocorreu em junho/2008, encontrando-se aguardando o cumprimento do julgado, no tocante à obrigação pagar, nos termos delineados na audiência realizada em 18/09/2014, conforme a certidão expedida em 04/11/2019 (evento1 – CERTACORD10).



    A sentença extinguiu o feito sem resolução do mérito, porque “ a sentença prolatada na ação civil pública limitou a obrigação de fazer (revisão) aos benefícios previdenciários, o que, por consequência lógica, exclui os benefícios acidentários, sobretudo em razão da competência da Justiça Federal (art. 109, I, da CF/88)”.



    O STJ possui precedente, a propósito, no seguinte sentido, verbis:



     EMENTA



    CONFLITO DE COMPETÊNCIA. BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO. PENSÃO POR MORTE. FALECIMENTO DECORRENTE DE ACIDENTE DE TRABALHO. COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA FEDERAL. 1. Conforme entendimento jurisprudencial consagrado pelo Superior Tribunal de Justiça, compete à Justiça Federal processar e julgar as ações objetivando a concessão ou revisão dos benefícios de pensão por morte, ainda que decorrentes de acidente de trabalho. A propósito: AgRg no CC 113.675/SP, Rel. Ministra Assusete Magalhães, Terceira Seção, DJe 18/12/2012; CC 119.921/AM, Rel. Ministra Marilza Maynard (Desembargadora Convocada do TJ/SE), Terceira Seção, DJe de 19/10/2012; AgRg no CC 108.477/MS, Rel. Min. Maria Thereza de Assis Moura, DJe de 10/12/2010; AgRg no CC 107.796/SP, Rel. Min. Arnaldo Esteves Lima, DJe de 7/5/2010; CC 89.282/RS, Rel. Min. Jane Silva (Desembargadora Convocada do TJ/MG, DJ de 18/10/2007; AgRg no CC 139.399/RJ, Rel. Ministro Olindo Menezes (Desembargador convocado do TRF 1ª Região), Primeira Seção, DJe 2/3/2016; AgRg no CC 112.710/MS, Rel. Min. Og Fernandes, DJe de 7/10/2011. 2. Conflito de Competência conhecido para determinar a competência do Juízo suscitado, qual seja, a 2ª Vara do Juizado Especial Federal de Vitória da Conquista/BA. (CC nº 166.107/BA, rel. min. Herman Benjamin, 1ª Seção, DJe de 18/10/2019)



    Diante da competência da Justiça Federal para processar este feito, passo à apreciação das questões preliminares deduzidas na contestação e contraditadas em réplica, considerando serem matérias de ordem pública.



    (...)



    VOTO no sentido de dar provimento à apelação, reformando integralmente a sentença, determinando o prosseguimento do feito perante o Juízo a quo, restando afastadas, de ofício, a preliminar de ilegitimidade ativa e a prejudicial de prescrição, ressalvada a prescrição quinquenal das parcelas.” (e-doc. 66).



    5. O Supremo Tribunal Federal, julgando, sob a sistemática da repercussão geral, o RE nº 638.483-RG/PB, Tema RG nº 414, assim concluiu: 



    “RECURSO. Extraordinário. Competência para processar e julgar. Benefícios previdenciários. Acidentes de trabalho. Repercussão geral reconhecida. Precedentes. Reafirmação da jurisprudência. Recurso provido. Compete à Justiça Comum Estadual processar e julgar as causas relativas ao restabelecimento de benefícios previdenciários decorrentes de acidentes de trabalho.” 



    (RE nº 638.483-RG/PB, Tema 414, Rel. Min. Cezar Peluso, Tribunal Pleno, j. 10/06/2011, p. 31/08/2011; grifos nossos). 



    6. Da leitura do acima transcrito, percebe-se claramente a violação frontal ao teor do art. 109, inc. I, da CRFB e a contrariedade ao Tema nº 414 do ementário da Repercussão Geral. No caso, não há como inferir que o título executivo abarque os benefícios acidentários, tendo em vista que a competência para o julgamento de pedido de reajuste incidente sobre prestação de natureza acidentária é da Justiça estadual. 



    7. Nesse sentido, cito decisões monocráticas pelas quais os Ministros desta Suprema Corte reconheceram ser da competência da Justiça estadual a análise de execução individual da sentença coletiva na Ação Civil Pública nº 2003.70.00.070714-7, proposta pelo Ministério Público Federal na Subseção Judiciária da Justiça Federal em Curitiba/PR, de valores referentes à revisão da renda mensal inicial de benefícios previdenciários decorrentes de acidente de trabalho: ARE nº 1.413.558/PR, Rel. Min. Cármen Lúcia, j. 22/12/2022, p. 09/01/2023; RE nº 1.424.388/PR, Rel. Min. Cármen Lúcia, j. 11/04/2023, p. 13/04/2023; ARE nº 1.406.466/PR, Rel. Min. Alexandre de Moraes, j. 09/02/2023, p. 10/02/2023, e ARE nº 1.415.321/PR, Rel. Min. Roberto Barroso, j. 14/02/2023, p. 15/02/2023.



    8. Ante o exposto, dou provimento ao agravo e, desde logo, julgo o recurso extraordinário, provendo-o para, reformando o acórdão recorrido, restabelecer a sentença (e-doc. 34).



    Publique-se. 



    Brasília, 26 de junho de 2023.



    Ministro ANDRÉ MENDONÇA



    Relator